Tribunal: TJMT
Processo: 1010050-06.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010050-06.2016.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[WALTER MASSON - CPF: 065.878.361-00 (RECORRIDO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
APOS O VOTO DO 2º VOGAL, A RELATORA RETIFICOU SEU VOTO. À UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRURGIA ORTOPÉDICA – AUSÊNCIA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA RETIFICADA.

1. Para fornecimento de procedimento cirúrgico é necessária prova apta a comprovar a irrefutável urgência da cirurgia pleiteada.

2.

A ausência de prova do direito pleiteado impõe a improcedência da ação e, consequentemente, a retificação de sentença proferida diversamente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária da sentença proferida pelo Juízo da proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente ação proposta por
Walter Masson
em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, determinando o fornecimento de cirurgia de “Artroplastia Total do joelho esquerdo e direito”, e ainda, vaga em UTI, necessário para manutenção de sua saúde (ID 8980736)

Ausente recurso voluntário.

A Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer da lavra do Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, opinou pela ratificação da sentença. (ID 15793985)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É objeto de remessa necessária a sentença proferida nos seguintes termos:

“(...)ISTO POSTO, consoante toda a fundamentação exposta, afasto as preliminares arguidas, e, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO vindicado, para, ratificando a tutela específica deferida alhures, condenar o Requerido ao cumprimento de sua obrigação político-constitucional a fim de que adote as providências para realização do procedimento cirúrgico denominado “Artroplastia Total do Joelho Esquerdo e Direito”, assegurando vaga de UTI se necessário, bem como assegure a continuidade do tratamento necessário para preservar a saúde e a vida do autor, conforme prescrição de médico especialista (ID 1505525), e, via de consequência, EXTINGO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015.

Deixo de condenar o Estado em honorários advocatícios, porquanto sendo o credor – Defensoria Pública, órgão do devedor – Estado de Mato Grosso, ocorre à causa extintiva das obrigações denominada confusão, nos termos do art. 381 do Código Civil.

Sem custas, nos termos da Lei Estadual nº 7.603/01.”

(ID 8980736)

Quanto ao pressuposto fático, colhe-se dos autos que o autor/interessado possuía, à época, 65 (sessenta e cinco) anos de idade, e necessitava realizar cirurgia ortopédica denominada “
Artroplastia Total do Joelho esquerdo”,
uma vez que

foi diagnosticado com
“Gonartrose Primária dos joelhos esquerdo e direito
-
CID 10 - M17.1”, e ainda quadro clínico de Artralgia Crônica Incapacitante sobre ambos os joelhos, bem como alterações degenerativas com proliferações osteofitárias incipiente em extremidades das superfícies articulares da tíbia e fêmur, pinçamento dos espaços intercondilar; cistos sub-condrais; esclerose de bordas tibiais marginais (sinais de artropatia)”
, conforme relatório

médico subscrito pelo ortopedista e traumatologista Dr. Edécsio S. Figueiredo – CRM/MT 3775 (ID 8980526).

Devido à natureza e gravidade das lesões acima mencionadas, foi solicitado procedimento cirúrgico ao SUS, entretanto a Central Estadual de Regulação, Órgão da Secretaria de Estado de Saúde responsável pela regulação de vagas no regime de urgência e emergência, não dispunha de vaga para o recebimento do paciente.

Por tais razões, não restou alternativa senão a propositura da ação de origem junto ao Poder Judiciário objetivando o direito à saúde do interessado.

Pois bem.

A Constituição Federal estabelece, no seu artigo 196, que é dever do Estado garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde. Os entes públicos são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de medicamento, tratamento ou serviço de saúde de que necessitam crianças e adolescentes, de forma plena e integral.

Ademais, é sabido que a saúde é um direito/garantia constitucional, previsto nos artigos 6º e 196 da CF, extensivo a toda a população, sendo dever do Estado viabilizá-la à sociedade. Assim sendo, os dispositivos indicados não podem ser entendidos como normas programáticas, ou de
"mera orientação ao legislador",
como dizia a doutrina clássica, sob o risco de se deixar de tutelar bem considerado pela ordem jurídica pátria como de essencial relevância.

Em síntese, o usuário do SUS tem direito a atendimento que possibilite o seu tratamento de forma adequada e digna, independentemente dos problemas orçamentários ou burocráticos que a Administração diz ter. Do contrário, violar-se-á o direito à vida - pressuposto de todos os demais -, bem como os princípios da isonomia e da igualdade de condições.

Na verdade, a melhor interpretação da lei é a que se preocupa com a solução mais justa, assim a mensuração e a aplicação do critério de razoabilidade/proporcionalidade entre o direito à vida e à saúde e os problemas orçamentários alegados pelo Estado levam à conclusão de que deve preponderar o direito à vida contra a
"reserva do possível".
Trata-se de assegurar, sem qualquer
"voluntarismo do Judiciário"
um mínimo ético sem o qual a Justiça não se realiza. Com efeito, quando se defende o direito à saúde, protege-se, por consequência, a principal objetividade jurídica do nosso ordenamento - a vida humana.

O que se vê reiteradamente nas inúmeras ações que aportam ao Poder Judiciário é a total ineficiência da administração pública estatal no atendimento do direito fundamental à vida e à saúde dos administrados, em especial, no fornecimento de medicamentos, tratamentos e serviços a pacientes necessitados.

Extrai-se dos autos, que a cirurgia ortopédica de
Artroplastia Total do Joelho esquerdo
é necessária para o restabelecimento da saúde do interessado, e segundo, o parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT, é recomendando que o procedimento seja realizado com a
maior brevidade
, em razão dos
riscos e sequelas definitivas ortopédicas.
(ID 1526720).

Dessa feita, comprovada a necessidade do paciente, bem como a impossibilidade de sua família custear o tratamento almejado, torna-se impossível afastar a responsabilidade do poder público em oferecer as mínimas condições para o restabelecimento da sua saúde.

Logo, a sentença mostra-se escorreita, devendo ser ratificada em todos os seus termos.

Desse modo, RATIFICO a sentença.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2ºVOGAL)

Antecipo meu voto e peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 04 DE MAIO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2ºVOGAL)

De início, esclareço que, nada obstante o pedido de vista ter sido feito na sessão do dia 3 de dezembro de 2019 (Id. 26990955), somente na data de 20 de abril de 2021, fui comunicado pela Diretora da Secretaria da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Silvandra da Silva Carvalho, que os autos encontravam-se durante todo esse tempo em um local infernal, denominado carinhosamente de
limbo
. Logo, como Shakespeare, concluo que entre a informática e o julgador há muita mais coisa do que supõe o técnico.

Em seu bem-lançado voto, conclui a eminente relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro:
a sentença mostra-se escorreita, devendo ser ratificada em todos os seus termos. Com essas considerações, ratifico a sentença
.

Pois bem.

Walter Masson, com sessenta e cinco (65) anos de idade, por apresentar
gonartrose primária do joelho esquerdo e direito (CID 10 M17)
, ingressou com pedido para que, em caráter de urgência, fosse o Estado de Mato Grosso compelido a realizar procedimento cirúrgico ortopédico de artroplastia total do joelho esquerdo e direito.

E este é o dispositivo da sentença:

Isto posto, consoante toda a fundamentação exposta, afasto as preliminares arguidas, e, julgo procedente o pedido vindicado, para, ratificando a tutela específica deferida alhures, condenar o Requerido ao cumprimento de sua obrigação político-constitucional a fim de que adote as providências para realização do procedimento cirúrgico denominado ‘Artroplastia Total do Joelho Esquerdo e Direito’, assegurando vaga de UTI se necessário, bem como assegure a continuidade do tratamento necessário para preservar a saúde e a vida do autor, conforme prescrição de médico especialista (ID 1505525), e, via de consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015.

Deixo de condenar o Estado em honorários advocatícios, porquanto sendo o credor – Defensoria Pública, órgão do devedor – Estado de Mato Grosso, ocorre à causa extintiva das obrigações denominada confusão, nos termos do art. 381 do Código Civil.

Sem custas, nos termos da Lei Estadual nº 7.603/01.

Intime-se.

Após, não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para reexame necessário, consoante determina o art. 496, I, do CPC/2015. [...] (Id. 8980736, fls. 5/6).

Começo por pontuar que, por mais paradoxal que possa parecer, cuidou o autor de provar de que não precisaria ser submetido à
artroplastia de
joelho esquerdo e direito
.

De fato, o relatório médico por ele juntado limitou-se a indicar que necessitaria tão somente de “
aconselhamento ambulatorial e fisioterápico
”,
ausente qualquer indicação para realização de procedimento cirúrgico
, apontou também que
necessita de
perícia médica para verificação se faz jus a benefício previdenciário
:

[...] Atesto para os devidos fins que o Srº Walter Masson, nascido em 09/12/1951, lavrador,
apresenta quadro clínico de artralgia crônica incapacitante sobre os joelhos D e E, ao quais pioram quando o mesmo realiza atividade os quais exijam stress sobre os joelhos lesionados
.

Na avaliação pelos RX de joelhos datada de 09/2015, presença de alterações degenerativas com proliferações osteofitárias incipiente em extremidades das superfícies articulares da tíbia e fêmur, pinçado dos espaços intercondilar, cistos sub-condriais, esclerose de bordas tibiais marginais (sinais de artropatia).

Paciente refere dor em joelho quando deambula por longas distâncias, sobre degraus ou quando permanece em ortostático por período prolongado.

Após exame físico e avaliação clínico criterioso, constatou-se que, devido à natureza e gravidade das lesões descritas acima, o paciente deverá permanecer temporariamente com perda funcional e da capacidade laborativa para o trabalho
.

Devido a natureza e gravidade da lesão descrita acima,
solicito a pedido e em relatório, apreciação junto a serviço previdenciário do INSS quanto a necessidade do mesmo ser agraciado com o benefício de auxílio doença
por período a ser estritamente e tão somente determinado pela perícia médica a qual se destina.

Paciente deverá permanecer sob aconselhamento ambulatorial e fisioterápico, por período ainda indeterminado
. [...]. (Id. 8980526, fls. 4). [sem negrito no original]

Por esse motivo, recorreu ao Sistema Único de Saúde – SUS para solicitar consulta com médico ortopedista especialista de joelho:

Formulário de Solicitação de Consulta Especializada

[...]

Motivo da solicitação/dados clínicos: paciente com quadro de gonartrose primária severa no joelho direito e esquerdo, presença de edema de repetição.

CID 10: M17.1.

Especialidade solicitada: ortopedista em joelho
. [...]. (Id. 8980526, fls. 5). [sem negrito no original]

Logo, no caso, o relatório médico corretamente limitou-se a indicar que o autor necessita tão somente de “
aconselhamento ambulatorial e fisioterápico
”,
ausente qualquer indicação para realização de procedimento cirúrgico
, ainda, apontou também a
necessidade de
perícia médica para verificação acerca de benefício previdenciário de auxílio doença.

Aliás, o citado relatório está em perfeita harmonia como aquilo que se recomenda. Com efeito, no sítio eletrônico da Academia Americana de Cirurgiões Ortopédicos e Associação Americana de Cirurgiões Ortopédicos, constato, em tradução livre, que:

[...] Quando o joelho está muito lesionado pela artrite ou por outra lesão, atividades simples, como caminhar ou subir escadas, podem se tornar difíceis. Pode haver dores mesmo sentado ou deitado.

Se tratamentos não cirúrgicos, como medicamentos e o uso de aparelhos que auxiliam a caminhar, não são mais capazes de ajudar, pode estar na hora de pensar em fazer uma artroplastia total de joelho. A artroplastia da articulação é um procedimento seguro e efetivo para aliviar as dores, corrigir deformidades no membro e ajudar a retornar às atividades normais.

[...]

Quando a cirurgia é recomendada?

Há vários motivos para o médico recomendar a artroplastia de joelho. As pessoas que se beneficiam com a artroplastia total de joelho normalmente apresentam:

- dor grave ou rigidez no joelho que limitam as atividades do dia a dia, incluindo caminhar, subir escadas e sentar-se e levantar-se. Pode ser difícil andar mais que alguns quarteirões sem dor significativa; pode ser necessário o uso de uma bengala ou um andador;

- dor moderada ou grave no joelho em repouso, tanto de dia como de noite;

- inflamação crônica no joelho e inchaço que não melhoram com repouso ou medicamentos;

- deformidade no joelho, arqueamento do joelho para dentro ou para fora;

-
ausência de melhora significativa com outros tratamentos, como medicamentos anti-inflamatórios, injeções de corticosteroides, injeções lubrificantes, fisioterapia ou com outras cirurgias
.

[...]

Avaliação ortopédica

A avaliação realizada pelo cirurgião ortopédico é composta por vários componentes:

-
Histórico médico
. O cirurgião ortopédico reunirá informações gerais sobre a saúde e fará perguntas sobre a intensidade das dores no joelho e sua capacidade funcional.

-
Exame físico
. Avaliará os movimentos do joelho, a estabilidade, a força e o alinhamento geral do membro.

-
Radiografias
. As imagens obtidas com esta técnica ajudam a determinar a extensão dos danos e as deformidades no joelho.

-
Outros exames
. Eventualmente, exames de sangue ou exames de imagem avançados, como ressonância nuclear magnética (RNM), podem ser necessários para determinar a condição do osso e dos tecidos moles do joelho. [...]. (
Artroplastia total de joelho
. Disponível em: < https://orthoinfo.aaos.org/pt/treatment/artroplastia-total-de-joelho-total-knee-replacement/>. Acesso em: 22 de abril de 2021). [sem negrito no original]

Mais. Extrai-se do parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT que a urgência para realização do procedimento cirúrgico não restou devidamente demonstrada, pois apontou que “
há pertinência na solicitação da avaliação do especialista de joelho
” e, a depender da gravidade de seu quadro clínico “
poderá ser necessário a artroplastia
”:

[...] II – Conclusões:

1 – Quanto à doença alegada: o requerente é portador do agravo alegado de acordo com o relatório médico.

2 – Quanto à necessidade da realização do procedimento: trata-se de procedimento de tratamento de correção de gonartrose de joelhos e avaliação de especializada.

3 –
Quanto ao pedido: há pertinência na solicitação da avaliação do especialista de joelho pelo SUS e que pela gravidade do quadro clínico demonstrado pelo médico assistente, poderá ser necessário a artroplastia
.

4 –
Quando à urgência do procedimento: não há urgência, não há risco imediato de morte, porém a avaliação com ortopedista em joelho pelo SUS e provável cirurgia deverá ser realizada com brevidade
, devido a limitação funcional e ao quadro álgico do requerente. [...]. (Id. 89080526). [sem negrito no original]

Todavia, nada obstante a ausência de prova a autorizar a realização de cirurgia de urgência, em 12 de julho de 2016, deferiu-se a tutela de urgência:

[...] Isto posto, consoante a fundamentação supra, defiro o provimento antecipatório vindicado para determinar ao Requerido Estado de Mato Grosso que, de forma incontinenti, cumpra com a obrigação político-constitucional a fim de que seja viabilizado imediatamente a realização do procedimento cirúrgico de ‘Artroplastia Total do Joelho Esquerdo e Direito’, assegurando vaga de UTI se necessário, bem como assegure a continuidade do tratamento necessário para preservar a saúde e a vida do autor, conforme prescrição de médico especialista (ID 1505525), preferencialmente em hospital conveniado com a rede pública de saúde, ou outra unidade hospitalar particular igualmente capacitada para realizar a intervenção em testilha, com dispensa de procedimento licitatório, consoante prevê o art. 24, da Lei nº. 8.666/93, sem qualquer custo para o paciente, obedecidas as determinações do médico responsável. [...]. (Id. 8980530, fls. 4/5).

O Estado de Mato Grosso, depois de intimado, não cumpriu a decisão. Diante disso, o Juízo de Primeira Instância deferiu o bloqueio de verba pública via Bacen Jud, no valor de R$ 88.500,00: oitenta e oito mil e quinhentos reais, para que o procedimento cirúrgico fosse realizado no Hospital Sotrauma (Id. 8980539).

Em 4 de abril de 2017, o autor informou que “
só foi realizado o procedimento cirúrgico do joelho esquerdo
” e, de acordo com o laudo médico emitido pelo doutor Luis Fernando Maciel Cardoso, CRM-MT nº 6021, “
necessita da imediata cirurgia do joelho direito, para o bom andamento do procedimento cirúrgico
”, a requerer o bloqueio de R$ 114.280,00: cento e quatorze mil duzentos e oitenta reais, consoante orçamento apresentado pelo Hospital Sotrauma (Id. 8980707).

Todavia, o juiz despachou no sentido de determinar que o autor, no prazo de dez (10) dias, apresentasse mais dois (2) orçamentos (Id. 8980710).

Diante dos orçamentos apresentados, foi deferido o bloqueio de verba pública via Bacen Jud no valor de R$ 52.751,16: cinquenta e dois mil setecentos e cinquenta e um reais e dezesseis centavos, em que R$ 12.710,00: doze mil setecentos e dez reais foram destinados para o Hospital Sociedade Beneficente da Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá, que ofertou preço menor, e R$ R$ 40.041,16: quarenta mil e quarenta e um reais e dezesseis centavos para “
aquisição da prótese total de joelho, mais valores a serem dispendidos com equipe médica
” (Id. 8980723, fls. 4).

Pior, ao prestar contas do último bloqueio realizado, no valor de R$ 52.751,16: cinquenta e dois mil setecentos e cinquenta e um reais e dezesseis centavos
,
o autor apresentou apenas uma nota fiscal com o valor de R$ 1.200,00: mil e duzentos reais (Id. 8980735, fls. 3), com a descrição de “
serviços de anestesiologia prestado para artroplastia total de joelho no mês 04/2018
” (Id. 8980735, fls. 3).

É esse o quadro aterrador retratada nos autos, a impor, com a devida vênia, a retificação da sentença.

Essas, as razões por que, com a mais respeitosa vênia, voto no sentido de retificar a sentença para julgar improcedente o pedido do autor, bem como condená-lo ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo no montante de R$ 1.000,00: mil reais, com fundamento no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §§ 2º e 3º, do referido código.

VOTO RETIFICAÇÃO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Retifico o voto anteriormente proferido para acompanhar o entendimento esposado pelo eminente Desembargador Luiz Carlos da Costa.

Ocorre que, de fato, inobstante os bloqueios judiciais e a realização do procedimento, analisando melhor a questão verifica-se a ausência de prova a autorizar a cirurgia de urgência em 12 de julho de 2016.

Assim, acompanhando a divergência, modifico meu voto para retificar a sentença e julgar improcedente o pedido do autor, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no artigo 85, §8º, do CPC, observado o disposto no artigo 98, §§2º e 3º, do referido Código.

É como voto
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021